Tribunal: TJBA
Processo: 8003176-31.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003176-31.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARINI ESTRELA LEAL PASSOS Advogado(s): ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ABANDONO DA CAUSA E CITAÇÃO INVÁLIDA. CITAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DA APREENSÃO. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVELIA CARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse plena e propriedade exclusiva do bem no patrimônio do autor. A apelante alega nulidade da citação e da sentença de procedência. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se é válida a citação realizada simultaneamente à apreensão do bem, quando a decisão liminar estabeleceu a sequência "apreensão-depósito-citação", e se houve abandono da causa pelo autor. III. Razões de decidir 3. Não houve abandono da causa pelo autor. As custas processuais foram devidamente recolhidas, abrangendo todos os atos necessários. A citação foi efetivada pelo oficial de justiça no momento da apreensão, não gerando custas adicionais. O art. 485, III do CPC exige diligência pendente de cumprimento, o que não ocorreu no caso. 4. A citação realizada no momento da apreensão é válida. Embora a decisão liminar tenha estabelecido sequência diversa, o art. 239 do CPC tem por finalidade dar ciência ao demandado sobre a existência da ação, objetivo plenamente alcançado. A apelante foi inequivocamente cientificada da ação no momento da apreensão. 5. Não há violação ao princípio da cooperatividade (art. 6º do CPC). O dever de cooperação foi observado, tendo o oficial procedido à citação no momento mais adequado e eficaz, garantindo plena ciência à apelante sobre a ação e seus direitos. 6. Ausência de prejuízo concreto à defesa. A apelante teve conhecimento da demanda, foi intimada do prazo para contestação, mas quedou-se inerte, caracterizando revelia. Irregularidades procedimentais que não geram prejuízo efetivo não ensejam nulidade processual, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas. 7. A consolidação da propriedade operou-se regularmente nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, tendo a apelante deixado de purgar a mora ou apresentar contestação no prazo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. É válida a citação realizada simultaneamente à apreensão do bem em ação de busca e apreensão, quando garantida a inequívoca ciência da demanda ao devedor fiduciante. 2. Não configura abandono da causa a ausência de recolhimento de custas quando já efetivada a citação e inexistente diligência pendente de cumprimento pelo autor. 3. Irregularidades procedimentais que não geram prejuízo efetivo à defesa não ensejam nulidade processual." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 219, 239, 371, 485, III, §1º, 487, I, 931, 937, I, 1.026, §2º; DL 911/69, arts. 2º, 3º, §1º; CC, arts. 113, 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.678.672/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003176-31.2024.8.05.0150, sendo Apelante Carini Estrela Leal Passos e Apelado Banco Toyota do Brasil S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator